Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000862-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 040.413.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PORRETTI - CPF: 000.240.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA PROVA PERICIAL – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CUSTEIO PELO ESTADO – ART. 95, §3.o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – NÃO CONHECIMENTO MANTIDO, MAS, POR MOTIVO DIVERSO.

Como cediço, na hipótese em que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, §3.o, do CPC. (Precedente: AgRg no REsp n.o 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 198917176), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos seguintes termos:

“
D
ECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
” n.o 0009248-75.2019.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, determinando que a parte agravante arque com 50 % (cinquenta por cento) da perícia designada no feito, nos seguintes termos (ID. 132689736 – autos n.o 0009248-75.2019.8.11.0055):

“VISTOS.

Após nomeação do perito, aportou aos autos manifestação do requerido Município de Tangará da Serra pleiteou pelo rateio de valores de pericia, salientou que o requerido também solicitou pela produção de prova pericial.

Considerando, as informações acostadas aos autos, defiro pedido de id. 120174633.

Saliento que o valor dos honorários serão rateados, pois a prova pericial foi requerida por ambas as partes.

Neste sentido, o 95 § 3o do CPC dispõe que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim sendo a perícia ficará 50% a cargo do Estado de Mato Grosso, nos termos do inciso II acima mencionado e 50% a cargo do requerido Município de Tangará da Serra.

Cumpra-se integralmente a determinação de id. 115362346.

Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA por se tratar de META 2 do CNJ”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, uma vez que “(...) o Estado de Mato Grosso não faz parte da lide, tendo sido determinado o pagamento de 50% da perícia, em razão de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita”.

Salienta, outrossim, que a perícia foi requerida, tão somente, pelo município réu, sendo que, nos termos do art. 95, do CPC, o pagamento dos honorários periciais, em tais casos, compete à parte que houver requerido a prova.

Ademais, relata que “(...) o ora agravante pleiteou o chamamento do feito à ordem para que a perícia seja custeada, tão somente, pelo Município de Tangará da Serra, em razão de que, somente, este a requereu, porém, até a presente data, tal pedido não foi apreciado”.

Esclarece, ainda, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1) Seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada;

2) Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada, que determinou que o Estado de Mato Grosso arque com metade dos honorários periciais.

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, cumpre consignar que, de acordo com o artigo 932, inciso III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, verifica-se que a parte agravante se insurge contra a decisão que lhe obriga ao pagamento de 50 % (cinquenta por cento) dos honorários periciais relativos à prova requerida no processo de origem.

Todavia, consoante informado pela própria parte recorrente e, como se verifica na consulta realizada pela assessoria do juízo no processo de origem (n.o 0009248-75.2019.8.11.0055), observa-se que a parte recorrente, de fato, após ser proferido o
decisum
objurgado, “(...) pleiteou o chamamento do feito à ordem para que a perícia seja custeada, tão somente, pelo Município de Tangará da Serra, em razão de que, somente, este a requereu, porém, até a presente data, tal pedido não foi apreciado” – ID. 135218288.

Constata-se, portanto, tratar-se do mesmo pleito realizado por via deste recurso, sendo que o requerimento, na origem, encontra-se pendente de apreciação pelo juízo
a quo.

Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que o magistrado de origem não analisou a questão.

Cumpre ressaltar, nesta oportunidade, que o
recurso instrumental, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
"a quo"
, sendo vedado o exame pelo juízo
"ad quem"
, por incorrer em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

Cabia, portanto, à parte agravante, aguardar a apreciação das suas alegações apresentadas nos autos, onde invoca os mesmos argumentos aqui declinados, para, a depender do resultado, interpor o recurso cabível.

Ocorre que o recurso foi manejado de forma prematura, contendo alegações sequer apreciadas em primeiro grau, o que torna inviável o julgamento por este Sodalício.

In casu,
não é possível, por meio de agravo de instrumento, conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a legitimidade da parte agravante para custear parte da perícia designada na ação de base, pois tais questionamentos devem ser analisados e decididos, primeiramente, pelo juízo
a quo
, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, incorrendo em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUIZ A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Conforme alterações advindas no Novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo, o qual não admite interpretação extensiva. 3. A insurgência da parte agravante diz respeito exclusivamente ao pedido de retificação do polo passivo para a inclusão de credores e a necessidade de audiência de conciliação, questões que, como afirma, ainda não foram analisadas pelo juiz a quo. 4. Nesse sentido, apreciar as questões aventadas pela parte em sede recursal, sequer apreciadas pelo Juízo a quo, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT - AGR: 10081489720238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)”
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –- RECURSO NÃO CONHECIDO. Não há como reconhecer a impenhorabilidade do montante constrito originalmente na esfera recursal, ainda que seja matéria de ordem pública, sem que o juízo singular tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT - AI: 10060382820238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

(TJ-MT - AI: 10038454020238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

“E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.-

(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)”.

Sendo assim, o presente recurso não pode prosseguir, em face da sua manifesta inadmissibilidade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, considerando a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste Agravo de Instrumento,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Intime-se
e, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento.

Acrescenta, ainda, que
“(...) se o ora agravante não interpusesse o recurso de agravo de instrumento, a decisão do Juiz monocrático tornaria preclusa, não podendo mais ser, posteriormente, apreciada em grau de recurso.”

Com base no exposto, o ESTADO DO MATO GROSSO defende que
“(...) a decisão agravada deve ser reformada para o fim de
conhecer do agravo de instrumento
e, em consequência, seja apreciado o pedido de suspensão dos efeitos da decisão monocrática.”

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em contrarrazões, pugna que:
“(...) seja improvido o Agravo Interno interposto, com a confirmação da decisão monocrática da Excelentíssima Desembargadora Relatora, nos termos das razões acima esposadas ou, eventualmente, superada a decisão agravada, quanto ao mérito, seja mantida decisão de primeira instância que atribuiu a responsabilidade de custeio dos honorários periciais devidos pela parte beneficiária da gratuidade judiciária ao Estado de Mato Grosso.”

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 198917176), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No caso, à exata compreensão do âmbito de cognição cabível no julgamento do recurso de agravo de instrumento, importa registrar que, conforme se extrai dos autos eletrônicos do processo de origem, no dia
01.04.2019
,
foi ajuizada a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

(erro médico)” n.o 0009248-75.2019.8.11.0055, por LUCIANA ANTONIO DE OLIVEIRA e EDUARDO PORRETTI, em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT.

No dia 06.05.2019, deferido o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC (ID. 61935313 - Pág. 36).

Em sede de contestação (ID. 61935313 - Pág. 38/56), o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA requer a produção de prova por todos os meios admitidos em direito, e apresenta, inclusive, os quesitos médicos/técnicos (ID. 61935313 - Pág. 57/58).

De outro lado, no despacho de 17.04.2023, o magistrado de primeiro grau concluiu que:
“quando faltar conhecimento técnico para dizer, com certeza, que determinado procedimento
médico
foi ou não realizado de forma imprudente, negligente ou com imperícia, haverá a necessidade de perícia judicial”,
e determinou que:
“a perícia será custeada pelo Município, quem unicamente a requereu (art. 95 do CPC)”.
(ID. 115362346).

Na sequência, em 24.10.2023, o MM. Juiz de Direito consignou que:
“Após nomeação do perito, aportou aos autos manifestação do requerido Município de Tangará da Serra pleiteou pelo rateio de valores de pericia, salientou que o requerido também solicitou pela produção de prova pericial. Saliento que o valor dos honorários serão rateados, pois a prova pericial foi requerida por ambas as partes”,
desse modo,
“Assim sendo a perícia ficará 50% a cargo do Estado de Mato Grosso, nos termos do inciso II acima mencionado e 50% a cargo do requerido Município de Tangará da Serra”
(ID. 132689736) (grifei).

Por sua vez, na manifestação do dia de
24.11.2023,
o ESTADO DE MATO GROSSO promoveu o
chamamento do feito à ordem
,
“para o fim de determinar que os honorários periciais sejam pagos integralmente pelo réu, nos termos do art. 95, do CPC/15”
(ID. 135218288), e, em
22.01.2024
, interpretou o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem maiores delongas, revisitando o caderno processual, verifica-se que assiste razão à parte agravante, contudo, o recurso não merece conhecimento, por motivo diverso.

O
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil dispõe como condições da ação, a legitimidade ou o interesse processual.

Como cediço, o conceito de interesse processual está intimamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional, normalmente associado ao biônimo necessidade-adequação, ou seja, a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e o provimento jurisdicional pretendido; igual conceituação vale ao interesse recursal, que, ajustada às particularidades da espécie, está atrelado à ideia de adequação da via eleita à impugnação recursal e de utilidade do provimento jurisdicional almejado pelo recorrente.

Ademais, em matéria de direito civil, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque, mesmo se procedente a crítica ao enquadramento legal, a situação prática do recorrente será manteria inalterada em última instância.

No caso
, é evidente a falta de legitimidade e de interesse processual do ESTADO DE MATO GROSSO, afinal, a pretensão esbarra na máxima positivada no art. 18, do Código de Processo Civil de que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio”,
e, tratando-se de direito patrimonial disponível, se o próprio sujeito lesado aceitou a decisão (ainda que tacitamente) ao optar não impugná-la, o que legitimaria a outrem exigir providência diversa.

A propósito,
“Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comporta conhecimento o recurso de Apelação.”
(
ex vi
,
N.U 1050681-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Ressalta-se, por oportuno,
que as circunstâncias acima descritas acarreta o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por configurar causa objetiva de admissibilidade.

Além disso, observa-se que o mérito recursal concerne à discussão quanto à distribuição do ônus de custeio da perícia entre as partes do processo, em outras palavras, se a responsabilidade é da parte autora, do réu ou de ambos, de acordo com o que disciplina o art. 95, do CPC.

Todavia,
“quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça”,
transfere-se o ônus de custear o adiantamento das despesas com a produção da prova pericial ao Estado (CPC, art. 95, §3.o), assim, ao se constatar que tanto a autora quanto a requerida pleitearam a produção da prova pericial no processo, admitiu-se que a responsabilidade pelo custeio dos honorários do perito seria de ambos os litigantes no feito, na proporção de 50% (cinquenta) para cada, nos termos do art. 95,
caput,
do CPC.

Na hipótese, a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, cabendo ao Estado o ônus de custear o encargo financeiro da prova pericial, nos termos do art. artigo 95, §3.o, do CPC (
Precedente: AgRg no REsp n.o 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS).

Ademais, como bem pontuado pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
“(...) há que se ressaltar que a comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados na exordial e eventual omissão da parte requerida depende de prova técnica especializada, de modo que em última análise, a prova pericial aproveita a ambas as partes do feito, sendo justo, portanto, que o custeio da perícia seja suportado pelos autores e réu, dividindo-se o valor da perícia entre ambos.”
(ID. 208438670).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter o não conhecimento do agravo de instrumento,
todavia, por motivo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024